Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-07.2018.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000082-07.2018.8.14.0108

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALDEONI SILVA MIRANDA DA COSTA, ALDEANE SILVA DA COSTA, J R DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE JUNTADA DE PETIÇÃO TEMPESTIVA. ERRO DA SERVENTIA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória sob alegação de abandono da causa, apesar de petição tempestiva do autor não ter sido considerada por erro da serventia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve abandono da causa pelo autor, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se a ausência de juntada da petição se deve a falha da secretaria judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor protocolou tempestivamente, por meio eletrônico, petição requerendo diligências para localização de bens dos executados, dentro do prazo legal.

4. A petição, embora regularmente protocolada, foi juntada aos autos apenas após a prolação da sentença, em razão de falha da secretaria, não atribuível à parte.

5. A certidão da serventia que atestou a ausência de manifestação é incorreta, pois desconsiderou documento existente no sistema eletrônico.

6. A extinção da demanda, fundada em certidão equivocada, configura vício que compromete a validade da sentença.

7. A extinção de ofício, sem provocação da parte contrária e baseada em erro material, viola os princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S A contra decisão proferida pela Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da ação monitória, ajuizada em face de ALDEONI SILVA MIRANDA DA COSTA, ALDEANE SILVA DA COSTA e J R DISTRIBUIDORA E TRANSPORTES DE COMBUSTIVEIS EIRELI.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Assim, EXTINGO A PRESENTE DEMANDA, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do NCPC.

Calcule a ULA – (Unidade Local de Arrecadação), eventuais custas finais, devendo, em caso positivo, a parte deve ser intimada para promover o pagamento das custas no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de inscrição em dívida ativa.

Em seguida, diante de eventual inadimplemento, certifique-se e expeça-se oficio ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará comunicando o debito para que providencie a inscrição na dívida ativa, conforme oficio circular da presidência 009/2016.

Publique-se, registre-se e intime-se.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa no sistema”

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese, que a extinção decorreu de equívoco. Afirma que foi intimado em 23/01/2019 para dar prosseguimento ao feito e que apresentou petição tempestiva em 07/02/2019, na qual requereu a realização de diligências eletrônicas através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD para localização de bens dos executados. Alega que o protocolo eletrônico comprova o envio da manifestação dentro do prazo legal.

Argumenta que a certidão da secretaria, datada de 17/04/2019, certificou erroneamente a ausência de manifestação, quando na verdade a petição havia sido regularmente protocolada. Sustenta que a petição somente foi juntada aos autos após a prolação da sentença, o que demonstra falha interna da serventia, não imputável ao autor.

Invoca o princípio da economia processual, sustentando que a extinção prematura do feito acarretará a necessidade de propositura de nova demanda, com prejuízo para a efetividade da prestação jurisdicional.

Requer o provimento do recurso para reforma da sentença e determinação de prosseguimento regular do feito.

Os apelados deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

O recurso merece provimento.

A questão nuclear deste apelo consiste em verificar se efetivamente ocorreu o abandono da causa pelo autor, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o apelante foi intimado em 23 de janeiro de 2019 para manifestação, iniciando-se o prazo legal no dia seguinte. O banco protocolou petição em 07 de fevereiro de 2019, portanto dentro do prazo de quinze dias previsto em lei, na qual requereu expressamente a realização de diligências judiciais eletrônicas para localização patrimonial dos executados.

Ocorre que essa manifestação, embora regularmente protocolada no sistema eletrônico, somente foi efetivamente juntada aos autos após a prolação da sentença extintiva, conforme se verifica no documento de ID 20286145, Pág. 9 dos autos digitais.

A certidão da serventia, lavrada em 17 de abril de 2019, certificou erroneamente que não houve manifestação do autor. Essa certificação, contudo, não corresponde à realidade processual, uma vez que a petição havia sido protocolada eletronicamente em prazo hábil, cabendo à secretaria do juízo providenciar sua regular juntada aos autos.

A situação revela inequívoca falha interna da secretaria na tramitação processual, não imputável ao autor da demanda. O banco agiu diligentemente, manifestando-se tempestivamente e requerendo providências concretas para o andamento do feito. Não se pode penalizar a parte com a extinção do processo em razão de falha operacional da serventia.

A sentença foi proferida com base em certidão equivocada da serventia, sem a devida conferência da movimentação processual eletrônica. Essa circunstância, por si só, evidencia a nulidade da sentença extintiva.

Por fim, observo que não há nos autos qualquer requerimento dos executados no sentido de que o processo seja extinto por abandono. A providência foi tomada de ofício pelo juízo, com base em informação incorreta sobre a tramitação processual.

Diante desse quadro, a manutenção da sentença extintiva representaria flagrante injustiça processual. O autor agiu diligentemente, a falha decorreu de problema interno da secretaria, e a extinção do feito contraria os princípios da economia processual, da efetividade da jurisdição e da razoável duração do processo, devendo, portanto, ser anulada.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação monitória.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026